Tribunal: TJMT
Processo: 0010114-47.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010114-47.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO MICHEL MENDES XAVIER - CPF: 933.375.311-72 (APELANTE), NEUBER VIDICA DE PAULA PRADO - CPF: 311.294.121-72 (ADVOGADO), REBEKA VIDICA RODRIGUES PRADO - CPF: 008.746.461-62 (ADVOGADO), ISMAEL GOMES MARCAL - CPF: 100.471.581-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 005.998.261-69 (VÍTIMA), PAULO MICHEL MENDES XAVIER - CPF: 933.375.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PEREIRA DE BRITO - CPF: 018.147.151-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RICHEL INÁCIO MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO PEREIRA DE BRITO - CPF: 018.147.151-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO -PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DELAÇÃO DO CORRÉU NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT – RECURSOS CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e
autoria
do crime, de modo que,
“nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR).

“
Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP”
(TJMT, AP no 0000574-72.2016.8.11.0004).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0010114-47.2016.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):

CRISTIANO PEREIRA DE BRITO

PAULO MICHEL MENDES XAVIER

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CRISTIANO PEREIRA DE BRITO e PAULO MICHEL MENDES XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe no 0010114-47.2016.8.11.0004), que os condenou por estelionato, sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, e o
segundo
a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 reais à vítima pelos danos morais suportados e, solidariamente, R$ 14.000,00 a título de indenização danos materiais- art. 171,
caput
, do CP – (ID 174598599).

PAULO MICHEL MENDES XAVIER sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a elevação da pena teria ocorrido sem fundamentação; 3) com a redução da pena, faria jus a regime inicial menos gravoso; 4) a condenação em reparação dos danos morais e materiais
“não foi satisfatoriamente debatida na instrução, pois, embora o Ministério Público tenha requerido o arbitramento de indenização, não se dignou a produzir provas dos alegados danos ao longo da instrução, sendo certo que nem mesmo o ofendido pugnou pelo arbitramento de indenização, ao ser ouvido em juízo”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e o afastamento da
“condenação a reparação de danos à vítima”
ou que seja reduzido o valor (ID 174598620).

CRISTIANO PEREIRA DE BRITO alega que: 1) não haveria provas para condenação; 2)
“não fundamentou a aplicação da pena-base bem acima do mínimo legal”
; 3) a reparação do dano não teria sido discutida na instrução probatória.

Requer a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena e
“exclusão da reparação dos danos”
(ID. 174598621).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 174598627).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Estelionato – Irresignação defensiva – [...] Recurso do acusado Paulo Michel Mendes Xavier: Pleito absolutório – A defesa sustenta que não há prova judicializada da autoria delitiva – Com razão – Vítima que não descreveu qual teria sido a participação do apelante Paulo Michel – Ausência de testemunhas judiciais que comprovem a autoria delitiva – Inteligência do art. 155, do CPP – Absolvição impositiva, por ausência de prova judicializada. Pelo acolhimento da preliminar arguida por esta PGJ e pelo provimento do recurso interposto em favor do acusado Paulo Michel Mendes Xavier.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 189943163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a interposição dos recursos, o juiz da causa, em juízo de admissibilidade, extinguiu a punibilidade do apelante
CRISTIANO PEREIRA DE BRITO pela prescrição retroativa (ID 174598630), motivo pelo qual resulta prejudicado a análise do seu apelo.

Pois bem.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“
no dia 29 de agosto de 2016, por volta de 15h04min, os três denunciados (CRISTIANO PEREIRA DE BRITO, MARCOS RICHEL INÁCIO MARQUES e PAULO MICHEL MENDES XAVIER), mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, obtiveram em proveito comum, vantagem ilícita no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por meio de uma transferência bancária em nome de terceiro, em prejuízo da víthria HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA, induzindoa em erro, utilizando-se de meio fraudulento, consistente em, após estarem na posse de um veiculo roubado e adulterado (TOYOTA/COROLLA, placa aparente PWT-4422, de cor prata) e anunciarem sua venda em um site na Internet, se deslocarem até esta-cidade para procederem a entrega do referido automóvel, bem como a efetivação da transferência para a vitima e receber o dinheiro da negociação (no valor total de R$ 67.000,00), mediante a utilização de documentos falsos (CRV, CRLV e Carteira de Identidade em nome de MAYLON AFONSO RUAS) para conseguirem fechar a respectiva venda, no entanto, em razão da pronta intervenção policial, os acusados não receberam o pagamento integral do preço pactuado.

[...]

Ante o exposto, os denunciados CRISTIANO PEREIRA DE BRITO, MARCOS RICHEL INÁCIO MARQUES e PAULO MICHEL MENDES XAVIER estão incursos na figura típica capitulada no art. 171, caput, do Código Penal [...]”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 174598595).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria criminosa restam-se comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 13-PDF), boletim de ocorrência (fls. 73/78-PDF), auto de apreensão (fls. 79/80-PDF), contrato de compra e venda (fls. 35/36- PDF), comprovante de transferência bancária (fls. 33-PDF), anotações referentes ao crime (fl. 24-PDF), folha com diversas assinaturas de treino com o nome “MAYLON” (fls. 20 e 22), anúncio de venda do veículo COROLLA em site de vendas de usados (fl. 37), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas. [...]

Em que pese a narrativa apresentada pelo acusado PAULO MICHEL, esta se encontra isolada nos autos, sem qualquer sustentação no acervo probatório, divergindo consideravelmente da versão apresentada pela vítima e policiais, além das provas produzidas no decorrer da instrução, principalmente, da confissão do réu MARCOS. A vítima foi ouvida em Juízo e narrou ter caído em um golpe à época dos fatos, vez que realizou a transferência de R$ 14.000,00 para uma conta bancária indicada pelos réus como parcial pagamento da aquisição de um veículo COROLLA. Que realizou a transferência supra dentro da agência bancária acompanhado da pessoa que se apresentou como “MAYLON” proprietário do veículo, irmão de “ROMÁRIO” que seria o negociador que publicou o anúncio de venda do veículo na internet. Posteriormente as pessoas de “MAYLON” e “ROMÁRIO” foram identificadas como sendo os réus MARCOS e CRISTIANO, respectivamente. Após realizar a transferência, policiais militares teriam abordado a vítima e o réu MARCOS quando se dirigiam para o veículo COROLLA, vez que já possuíam informações de que 2 veículos, sendo um COROLLA e um CAMARO estavam com indivíduos em atitude suspeita nesta urbe. Ao realizarem a checagem do veículo COROLLA, com o auxílio de Policiais Rodoviário Federais constataram que tal automotor era “dublê”, ou seja, estava com sinais de identificação adulterados. Abordados nesta urbe, todos os tripulantes dos veículos COROLLA e CAMARO foram conduzidos e ouvidos em sede extrajudicial. Isso porque as equipes de investigação lograram êxito em encontrar anotações dentro do veículo CAMARO (fl. 24) em que continham a narrativa a ser apresentada pelo réu MARCOS à vítima, consistente em: a) dizer que se chamava MAYLON; b) que era irmão de ROMÁRIO, o negociador; c) que a cidade do irmão era Água Boa/MT e d) valor que teria vendido o carro para seu irmão. [...]

Os laudos de exames documentoscópicos (fls. 195/207) dão conta de que a documentação do veículo COROLLA é falsa, bem como que a falsificação não é grosseira, sendo necessário conhecimento técnico para identifica-la. Com a trama desvendada, resta claro que todos acusados estavam envolvidos e sabiam da prática ilícita a ser perpetrada em desfavor da vítima, agindo em conluio para o êxito da empreitada criminosa, que só não resultou em prejuízo ainda maior à vítima, por ação rápida e eficiente das forças policiais desta urbe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR os réus CRISTIANO PEREIRA DE BRITO, MARCOS RICHEL INÁCIO MARQUES e PAULO MICHEL MENDES XAVIER como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal. [...]

Portanto, TORNO DEFINITIVA as penas dos réus: a) MARCOS RICHEL INÁCIO MARQUES em 1 ano e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa; b) CRISTIANO PEREIRA DE BRITO em 2 anos de reclusão e 25 dias-multa; c) PAULO MICHEL MENDES XAVIER em 2 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa.”
(MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE, juiz de Direito – ID 174598599).

A materialidade delitiva está comprovada pelos comprovantes de transferência bancária (ID

174598595) e Contrato de Compra e Venda de Veículo (ID

174598595),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se depoimentos de

Israel Alves Da Cruz, policial militar (ID 174598595 – fls. 19/20), João Vitor De Carvalho Costa, policial rodoviário federal (ID 174598595 – fls. 28/29), Ernani Claudio Mendonça Dos Santos, investigador de Polícia (ID 174598595 – fls. 30), Hermes Eduardo De Souza e Silva, vítima (ID 174598595 – fls. 32/33), Steffania Alves De Souza, testemunha (ID 174598595 – fls. 40/41), Marcos Richel Inácio Marques, corréu (ID 174598595 – fls. 42/44), PAULO MICHEL MENDES XAVIER, o apelante (ID 174598595 – fls. 58/60), e Cristiano Pereira de Brito, corréu (ID 174598595 – fls. 51/53).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Ronan de Souza Toledo, Israel Alves da Cruz, Leandro José dos Santos, Alberto Máximo Pereira de Novais, João Vitor de Carvalho Costa, a vítima Hermes Eduardo de Souza e Silva e
PAULO MICHEL MENDES XAVIER (Relatório de Mídias – ID 174598598).

Os corréus Marcos Richel Inácio Marques e Cristiano Pereira de Brito não foram interrogados na audiência instrutória por ter sido decretada a revelia de ambos.

Dito isso, vejamos.

A coautoria delitiva foi atribuída a PAULO MICHEL MENDES XAVIER pelo corréu Cristiano Pereira de Brito, na fase policial, não sendo ratificada em Juízo.

O
apelante negou a autoria delitiva, em ambas as fases da persecução penal, mantendo a mesma versão de que teria sido convidado pelo corréu
Cristiano Pereira de Brito para uma pescaria no município de Barra do Garças/MT.

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que
os corréus Cristiano Pereira de Brito e Marcos Richel foram responsáveis pela venda “ilegal” do veículo, sem mencionar qualquer participação do apelante PAULO MICHEL MENDES XAVIER
.

Da mesma forma, os agentes policiais responsáveis pelas diligências e prisão em flagrante dos apelantes [
Ronan de Souza Toledo, Israel Alves da Cruz, Leandro José dos Santos, Alberto Máximo Pereira de Novais, João Vitor de Carvalho Costa
] não atribuíram nenhuma participação no apelante, que sequer conheciam os detalhes da compra e venda do veículo que ocorreu pela internet.

Frise-se que
“nenhuma outra prova foi produzida, em âmbito judicial, que pudesse confirmar a participação do apelante Paulo Michel no crime”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (José de Medeiros – ID 189943163).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, “
nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.”
(AP no 0000574-72.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 7.3.2023).

Desse modo, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória.

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
e
PROVIDO
para absolver o apelante PAULO MICHEL MENDES XAVIER do estelionato, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024